Tribunal: TJDFT
Processo: 0704559-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE SINAL. DANO MORAL, NO CASO CONCRETO, CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. Preliminar rejeitada:
A. A de ilegitimidade passiva, suscitada pela Direcional Engenharia, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial, até porque, a mera alegação de que a primeira requerida (Nadia) teria atuado como corretora autônoma, não elide a responsabilidade solidária da construtora/incorporadora com aquela que atuou como responsável pela intermediação da promessa de compra e venda do imóvel (CDC, Arts. 14, 18, 25, §1o, e 34), sobretudo porque as fotografias colacionadas (ID. 14165519) denotam que o negócio jurídico teria sido realizado nas dependências da segunda requerida (Direcional).
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. As alegações das recorrentes desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (apropriação indevida, por parte da corretora, de valor pago a título de sinal, ante a ausência de formalização do contrato de compra e venda do imóvel), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (boletim de ocorrência – ID. 14165511; comprovante de pagamento – ID. 14165514; conversas via “WhatsApp” entre o requerente e a intermediária – ID. 14165515; divulgação do empreendimento em rede social – ID. 14165516 e ss; ficha cadastral da primeira requerida, Contrato de Corretagem Autônoma e a Declaração de Prestação de Serviço para Autônomos – ID. 14165538).
C. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (CDC, Art. 14).
D. No presente caso, consoante o acervo probatório, infere-se que, ainda que a consumidora tivesse sido vítima de “fraude” supostamente praticada pela intermediadora do contrato de compra e venda, não se poderia alegar culpa exclusiva da requerente ou de terceiros, uma vez que a primeira requerida (eventual responsável pela “fraude”) figuraria como preposta da construtora/incorporadora (Teoria da Aparência). Desse modo, em razão da patente falha na prestação do serviço (risco específico da atividade), é dever das requeridas recomporem os danos sofridos pela consumidora (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão 1203154, DJE: 1/10/2019).
E. No contexto, considerando a rescisão contratual e o retorno das partes ao status quo ante, escorreita a sentença condenatória, notadamente, em relação ao ressarcimento, por parte das requeridas (de forma solidária - CDC, Art. 7o, parágrafo único c/c Art. 25, §1o e Art. 34), do valor despendido a título de sinal, sem embargo, se for o caso, de eventual ação de regresso.
F. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
G. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (compreensível descontrole financeiro em razão da “fraude” perpetrada) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação.
H. Deve-se, no mais, manter a estimativa razoavelmente fixada, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VIII. Rejeitada a preliminar suscitada pela Direcional Engenharia. Recursos das requeridas conhecidos e improvidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Ressalta-se que a primeira requerida litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).